Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-68.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARIA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 578.088.569-91 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1002468-68.2020.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

JOAO MARIA RIBEIRO DA LUZ

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A DESCONTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente JOAO MARIA RIBEIRO DA LUZ postula pela continuidade de auxilio doença e a cobrança dos valores retroativos, bem como indenização por danos morais.

2.
Cumpre expor que o Recorrente foi inicialmente afastado do período de 20 de maio de 2020 à 18 de junho de 2020, tendo sido prorrogado o benefício do auxilio doença de 22 de junho de 2020 à 20 de setembro de 2020.

3.
A pretensão do Recorrente é a de continuidade do recebimento ao auxilio doença, contudo, o documento de incapacidade para o trabalho emitido em 22/06/2020 tinha como período de 90 (noventa) dias, sem que o Recorrente tenha apresentado qualquer outro documento a comprovar a continuidade da condição de incapacidade laboral.

4.
Dessa forma, a Recorrida ao cessar o benefício em 20 de setembro de 2020 agiu de forma regular, tendo em vista que havia cessado a condição de incapacidade do Recorrente.

5.
Danos morais não configurados, tendo em vista que a Administração procedeu com os pagamentos regulares ao direito e benefícios do Recorrente.

6.
A parte Recorrente ainda postula o ressarcimento de valores descontados a maior, bem como de verbas de Imposto de Renda, contudo, tais pedidos não foram postulados a petição inicial e configuram inovação recursal.

7
. Deixo de conhecer o referido pedido.

8
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente JOAO MARIA RIBEIRO DA LUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022